Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-77.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
Órgão julgador: RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
04/08/2020
Número: 0600035-77.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600035-77.2020.6.16.0155
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral
na Circunscrição
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição cível nº 0600035-77.2020.6.16.0155
que julgou improcedente o pedido do requerente Raul Fábio Cardoso Mattar sob o fundamento de
que formulado o requerimento intempestivamente e não tem como transferir o título eleitoral pela
superação do prazo limite 06 de maio (151 dias), nem de concorrer às Eleições no município pelo
prazo limite de 04 de abril (seis meses). (Petição por Raul Fábio Cardoso Mattar com vistas a
concorrer às eleições em 2020 onde requereu a transferência de domicílio eleitoral, alegando que
por motivos alheios a sua vontade, não foi possível providenciar a transferência do domicílio
eleitoral para fins de candidatura, devido às inúmeras inconsistências do sistema on-line do
TRE/PR, fato que impossibilitou a finalização do procedimento de transferência). RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAUL FABIO CARDOSO MATTAR (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
87321
16
29/07/2020 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.165

RECURSO ELEITORAL 0600035-77.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR
- OAB/PR0063695A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
- OAB/PR0083591A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO - INTEMPESTIVDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 9º da Lei nº 9.504/97 estabelece que, para concorrer às eleições, o candidato deverá
possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição por um prazo, no mínimo, de seis
meses antes do pleito, que, no caso das eleições municipais desse ano, é o dia 04.04.2020
(Resolução 23.606/2019, do TSE).
2. Na espécie, o recorrente somente requereu a transferência do seu domicílio eleitoral em
02.06.2020, portanto fora do prazo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

Num. 8732116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072817401251300000008252992
Número do documento: 20072817401251300000008252992

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por Raul Fabio Cardoso Mattar em face da sentença
proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que indeferiu seu pedido de transferência de
domicílio eleitoral.
Consta destes autos que o recorrente ingressou com pedido administrativo de transferência
de domicilio eleitoral em data de 02.06.2020, alegando que por motivos alheios a sua vontade, “...não foi
possível efetuar a transferência do domicílio eleitoral, para fins de candidatura devido às inúmeras
,
inconsistências do sistema
do sistema on-line do TRE-PR, fato que impossibilitou a finalização do
procedimento de transferência” sic.
O pedido foi indeferido pelo Juízo
, em razão da intempestividade do pedido, e por não
ad quo
preencher os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (ID 8134116).
Inconformado, o ora recorrente ingressou com pedido de reconsideração, juntando novos
documentos e arguindo que, em razão da inconsistência do sistema, não conseguiu transferir seu domicílio.
Alegou, todavia, preencher todos os demais requisitos para obtenção da transferência do domicílio eleitoral,
tendo pretensão de concorrer a um cargo eletivo em 2020. Ao final, invocando economia processual,
requereu a reconsideração da decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral, para o fim de ver deferido seu pedido
de transferência de domicílio eleitoral (ID 8134266).
O pedido de Reconsideração restou indeferido pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral (ID
8134616), ocasionando a interposição do Recurso Eleitoral ora analisado.
Em suas razões, o recorrente, mantendo os mesmos fundamentos apresentados em seu
pedido de reconsideração, alega que seu requerimento de transferência de domicílio eleitoral seria
tempestivo, pois tendo sido protocolado em 02.06.2020, estaria dentro do prazo de 100 (cem) dias antes da
data das eleições previstas para 04.10.2020, estando devidamente preenchidos os demais requisitos
exigidos em Lei (ID 8134766).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso (ID 8301116).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado a partir de pedido de transferência de
domicílio eleitoral para fins de candidatura, formulado por RAUL FABIO CARDOSO MATTAR, datado de
02.06.2020, em que alegou impossibilidade de conclusão do procedimento na forma informatizada em razão
de inconsistências do sistema. Na ocasião, anexou uma fatura de conta de água, em seu nome, relativa ao
Num. 8732116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072817401251300000008252992
Número do documento: 20072817401251300000008252992

consumo do mês de maio de 2020, com vencimento para 03.06.2020, sem ter juntado qualquer prova quanto
à indisponibilidade de realização tempestiva pelo sistema.
O pedido restou indeferido uma vez que o “requerente formulou o requerimento
intempestivamente e não tem como transferir o título eleitoral pela superação do prazo limite 06 de maio
(Id
(151 dias), nem de concorrer às Eleições no município pelo prazo limite de 04 de abril (seis meses)”
8134116).
Juntamente com o pedido de reconsideração, foram apresentados documentos visando a
comprovação do domicilio do Recorrente desde 2019 no endereço indicado.
Ainda que, em sede de reconsideração, o recorrente tenha apresentado comprovante de
residência apto a autorizar a sua transferência eleitoral, não há como superar o fato de que não foi
respeitado o prazo para a realização do pretendido alistamento.
Conforme bem pontuado pelo juízo
, o prazo para a transferência de título eleitoral é
a quo
diferente do prazo para os que pretendem candidatar-se a cargo eletivo. O prazo para os eleitores em geral,
que não pretendam registrar-se como candidatos, é de até 150 dias antes da data da eleição, nos termos do
art. 91,
, da Lei nº 9.504/1997 e, portanto, encerrou-se no dia 06 de maio de 2020, prazo este que
caput
também não foi respeitado pelo recorrente.
Ocorre que o recorrente declara que sua pretensão consiste em concorrer a cargo eletivo, e
nesta condição submete-se à regra do art. 9º da Lei 9.504/97, segundo a qual:
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

A Resolução TSE nº 23.606/19, que fixou o calendário eleitoral para o pleito de 2020,
estabeleceu, com base na lei de regência, a data de
, como limite para a transferência
04 de abril de 2020
do domicílio eleitoral daqueles que desejassem lançar-se como candidatos à cargos eletivos:

04 de abril – sábado (6 meses antes)
1 (...)
2. Data até a qual
devem
os pretensos candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2020
ter seu
na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a
domicílio eleitoral
filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo
superior (Lei n. 9.504/1997, art. 9º, caput e Lei nº 9.096/1995, art. 20, caput. (Destaques
nossos)
É fato incontroverso que o recorrente ingressou com seu pedido de transferência de domicilio
eleitoral intempestivamente, já que assim o fez somente em 02 de junho de 2020, de modo que sem
observar as regras acima transcritas.
Num. 8732116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072817401251300000008252992
Número do documento: 20072817401251300000008252992

É certo que, por envolver questões de direito material, os prazos do calendário eleitoral
possuem natureza decadencial, o que, em outras palavras significa dizer que não se prorrogam e tampouco
comportam suspensão ou interrupção.
Não obstante seja de responsabilidade do próprio interessado o rigoroso cumprimento dos
prazos do calendário eleitoral, é de se destacar que, por conta da suspensão do atendimento presencial em
virtude do quadro de pandemia decorrente da COVID-19, bem assim que, seguindo instruções da
Corregedoria Regional Eleitoral (Ofício-Circular nº 24/2020 – CRE/PR), o Cartório Eleitoral da 155ª Zona
Eleitoral de Piraquara abriu procedimento próprio, a fim de preservar direitos dos pré-candidatos, os quais
poderiam formular o requerimento de transferência eleitoral
, conforme restou documentado por
por e-mail
aquele Cartório pelo PAD 3562/2020. Todavia, mesmo assim, o ora recorrente não se manifestou
tempestivamente.
De outro lado, não procede a invocação do prazo estabelecido no inc. I do art. 55 do Código
Eleitoral, já que tacitamente derrogado pelo art. 91, caput, da Lei nº 9.504/1997, pelo qual “nenhum
requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinquenta dias
” (destaque nosso). Ademais, referido prazo, conforme já dito, não possui relação
anteriores à data da eleição
com o prazo de domicílio eleitoral daqueles que pretendam lançar-se candidato.
No caso, portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.
Curitiba, 27 julho de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600035-77.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RAUL FABIO CARDOSO MATTAR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON - PR0063695A, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
- PR0083591A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
Num. 8732116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072817401251300000008252992
Número do documento: 20072817401251300000008252992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2020.

Num. 8732116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072817401251300000008252992
Número do documento: 20072817401251300000008252992